Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis, porém deverá ser observado critério de razoabilidade.
3. O transcurso de tempo (quase cinco anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema INFOJUD.
4. Recurso conhecido e provido.